Tribunal: TJDFT
Processo: 0733241-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE BEM. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART.373, INCISO II, DO CPC. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.
1.O agente financeira é parte legítima em pleito de rescisão de contrato uma vez que há relação de conexão ou coligação entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento. Embora constituam relações jurídicas relativamente autônomas entre si, são interdependentes e ligadas por um nexo funcional, porquanto a concessão do empréstimo constitui fator determinante para viabilizar a compra do bem pelo consumidor.
2. Reconhecida a inocorrência de aperfeiçoamento do negócio jurídico firmado entre as partes e admitida pela ré a não entrega de veículo negociado, bem como diante da ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, a rescisão do contrato é medida que se impõe.
3. Desnecessária a comprovação do dano moral, visto ser presumido em decorrência da mera inclusão ou manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, bastando a prova da negativação indevida, ante seus efeitos inerentes, não havendo que se falar, ainda, em mero dissabor cotidiano.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
6. Na responsabilidade contratual, caso da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de cobrança indevida, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
7. Apelos conhecidos e parcialmente providos.